Tribunal: TJDFT
Processo: 0741063-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. VETOR ÚNICO. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA 150 DO STF. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio, mormente quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
6. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como vender e ter em depósito), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base. Precedentes.
7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 150 em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes.
8. O fato de ter a agente se valido de sua residência para promover o tráfico, atraindo os usuários para a sua vizinhança, é elemento concreto apto a justificar a avaliação negativa da conduta social, mormente quando se trata de venda de crack, entorpecente responsável pela formação de hordas de zumbis, que não raro praticam crimes patrimoniais para sustentar o próprio vício. Precedentes.
9. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
10. Tendo a agente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia.
11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.